Tribunal: STF
Processo: ARE 1389007
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Tema nº 660 da Repercussão Geral. Lançamento tributário. Certidão de dívida ativa. Alegada existência de nulidade. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para se infirmarem as conclusões do Tribunal de Origem acerca da lisura do lançamento tributário e da higidez da certidão de dívida ativa, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e de dilação probatória, o que é vedado em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.